Tribunal: TJDFT
Processo: 0721192-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721192-39.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GUILHERME DE MORAIS FALEIRO RECORRIDA: CARLENE ANTÔNIA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. VALIDADE. CITAÇÃO POR WHATSAPP. IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO. DÚVIDA. PORTARIA CG 34/2021. 1 – Citação. Na forma do art. 246 do CPC a citação deve ser realizada, preferencialmente, por meio eletrônico. A Portaria GC 34/ 2021 disciplina a modalidade de cumprimento do mandado por WhatsApp. A ré foi contatada por telefone após frustrada busca na residência, conforme print que deixa dúvida sobre ter o Oficial de Justiça prestado esclarecimentos a respeito da finalidade do ato e da efetiva comunicação. Tal procedimento descumpre a segurança que se exige do ato citatório. Citação que se anula para facultar novo prazo para pagar ou embargar, na forma do art. 701 e 702 do CPC. 2 – Recurso conhecido e provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 246, § 1o-C, e 253, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de ser possível a citação via WhatsApp quando o Oficial de Justiça atestar seu devido recebimento. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a condenação da recorrida à multa por litigância de má-fé e a revogação do benefício de gratuidade de justiça concedido à recorrida. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AREsp 2.496.587, Ministro Marco Buzzi, DJe de 04/03/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 246, § 1o-C, e 253, § 2o, ambos do CPC, uma vez que o órgão julgador, ao decidir quanto às citações e intimações, o fez de acordo com a Portaria GC 34 deste Tribunal de Justiça. Já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022). Igual teor: AgInt no REsp n. 1.250.127/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 2/7/2024. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto aos pedidos de condenação da recorrida à multa por litigância de má-fé e revogação do benefício de gratuidade concedido à recorrida, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027